Tribunal: TCU
Processo: 046.746/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8803/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 7872/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicada a determinação contida no item 1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Espírito Santo; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 018.981/2020-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 046.746/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Companhia Docas do Espírito Santo (27.316.538/0001-66). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Gustavo Pavesi Izoton (OAB/ES 10.475), Manuela Negri Severo (OAB/ES 23.368), André Andrade Marim (OAB/ES 29.445) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.